Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739234-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA FONSECA APELADO: ALOYSIO CAMPOS DA PAZ NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Gomes de Paula Pessoa Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimado a comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, peticionou apresentando suas razões e documentos (id 29663481 a 29663487). Intime-se o apelado, conforme art. 9o do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator